Tribunal: CARF
Processo: 13706.007562/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13706.007562/2008-44
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-004.965 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de outubro de 2019
Recorrente
SILVIO EDUARDO DE CARVALHO FROES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar a omissão de rendimentos no importe de
R$163.136,52.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca
Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 11 a 15),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.007562/2008-44
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.965 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007562/2008-44

Tal omissão gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$ 1.311,07, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação que conforme decisão
da DRJ:

O contribuinte contesta o lançamento por meio da impugnação de fls. 01 a 05, alegando,
em síntese, que houve equívocos nos cálculos e correções dos valores da ação
trabalhista n° 1421/85 na 21' VT/RJ, tendo inclusive ocorrido engano quanto à
atualização dos valores do FGTS. Para tanto descreve em sua peça defensória os
motivos e os dados que ensejaram no suposto erro de apuração dos valores auferidos
pelo contribuinte. Pede o cancelamento da notificação de lançamento e lista à fl. 05 os
documentos que teriam sido juntados ao presente processo.

A impugnação foi apreciada na 2a Turma da DRJ/RJ2 que, por unanimidade,
em 21/05/2010, no acórdão 13-29.397, às e-fls. 62 a 64, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 70
a 75 no qual alega, em síntese, que:
 Os documentos juntados em impugnação não foram devidamente
valorados pela DRJ;
 O perito do juízo elaborou documento discriminando o valor do
principal e do FGTS supostamente devidos;
 Conforme o contribuinte: “Assim, considerando os valores acima, que
foram efetivamente recebidos, que são incontroversos e do
conhecimento da Receita, podemos dizer que os R$ 1.558.701,03
representados pelos três alvarás (o primeiro deles para a Receita)
resultaram no valor atualizado bruto de R$ 2.039.207,39. Como as
"diferenças de FGTS" estavam incorporadas nesse total atualizado, o
valor atualizado dessas diferenças, dentro do mesmo' critério certificado
pela 21 aVT/RJ, resultou em R$ 163.136,59 (8% do valor total
apurado). O recorrente observa que na época do preenchimento da sua
Declaração as "diferenças de FGTS" foram atualizadas pelo índice de
atualização de um dos alvarás, porém constatou-se depois que os
alvarás não foram atualizados por um índice único (porque os
pagamentos foram supridos por depósitos judiciais feitos em épocas
distintas),Isso explica qualquer pequena diferença que possa ser
constatada na atualização assim feita.”

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.965 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007562/2008-44

Diligência
Na sessão de julgamento do dia 22 de outubro de 2019 o processo foi
convertido em diligencia, nos seguintes termos:

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade autuante detalhe o
cálculo realizado na autuação fiscal, bem como esclareça se o FGTS compôs a base de
cálculo para fins de incidência do IRPF.
É o relatório
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 11 a 15), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista. A
fiscalização entendeu que não foram apresentados à tributação o importe de R$171.448,45.
Como relatado, o processo foi convertido em diligência, cuja resposta está às e-
fls. 92 a 100.
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.965 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007562/2008-44

VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.965 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007562/2008-44

própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
O contribuinte alega que a DRJ não analisou os documentos juntados em sede
de impugnação, o que não procede. Conforme a decisão a quo, todos os documentos
apresentados foram analisados, de forma que a mantenho por seus próprios fundamentos:

De acordo com a declaração de ajuste de fls. 41 a 44, o impugnante ofereceu à
tributação o valor de R$ 1.714.317,85 da fonte pagadora supracitada.
Observa-se que a fiscalização apurou uma omissão de rendimentos no valor de R$
171.448,45. Frise-se que segundo informação contida na notificação de lançamento, a
fiscalização já considerou o valor que teria sido pago ao advogado patrono da ação
trabalhista.
Importa destacar que não há como se inferir que o autuado teria recebido somente os
valores apontados na declaração do Banco do Brasil de fl. 37, haja vista que tal
documento apenas demonstra uma parte dos valores auferidos pelo contribuinte. O
próprio impugnante ofereceu à tributação uma quantia muito acima daquela apontada na
referida declaração bancária.
Ocorre que de acordo com a Planilha de Cálculo da Ação Trabalhista à fl. 23 e com base
no Mandado de Citação expedido pelo Juiz do Trabalho à fl. 25, restou demonstrado de
forma cabal que o valor pago ao contribuinte alcançou a importância bruta de R$
1.929.884,30. Excluindo-se o valor de imposto de renda chega-se à quantia de R$
1.399.589,20. Vale salientar que o valor do FGTS não está inserido naquela importância
bruta mencionada.
Como relatado acima, o contribuinte já havia declarado o montante de R$ 1.714.317,85
relativo a ação trabalhista, não obstante o rendimento bruto ter alcançado a quantia de
R$ 1.929.884,30.
Desse modo, restou uma diferença a ser tributada no valor de R$ 215.566,45.
Entretanto, a fiscalização afirmou, na notificação de lançamento, ter acatado o valor
referente aos honorários advocatícios. Conclui-se que tais honorários foram de R$
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-004.965 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007562/2008-44

44.118,00, pois a omissão de rendimentos apurada foi de apenas R$ 171.448,45 e não
de R$ 215.566,45.
Assim, conforme resposta da diligência e os cálculos apresentados pela
unidade de origem, às e-fls. 99 e 100, temos:

Diante do exposto, conheço do Recurso para, no mérito dar-lhe provimento
parcial, para afastar a omissão de rendimentos no importe de R$163.136,52.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital